Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717457-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA NASCIMENTO ROMAO CAMPOS, FABIANA RODRIGUES DA CUNHA, HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO APELADO: MARIA ALICE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por FABIANA NASCIMENTO ROMAO CAMPOS, FABIANA RODRIGUES DA CUNHA e HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO contra MARIA ALICE DA SILVA. Opostos embargos de execução por Maria Alice da Silva, estes foram acolhidos em desfavor de Fabiana Nascimento Romão Campos para reconhecer a ilegitimidade ativa, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 16415722). Quanto aos exequentes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo, os embargos foram parcialmente acolhidos para reconhecer o excesso de execução e eles foram condenados a arcar com as custas processuais na proporção de 50% e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (ID 16415722). Os exequentes/apelantes requerem, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 16415724 e 16415727). Foi determinada a comprovação da hipossuficiência (ID 16567908). Fabiana Nascimento Romão Campos e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo juntaram documentos. Fabiana Rodrigues da Cunha Brandão juntou declaração de hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. No que se refere à gratuidade de justiça, a disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1 - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária quando não estiver em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo o pleito ser corroborado com a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, sob as penas da lei. 2 - Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo sem comprometimento de seu sustento e de sua família, firmada a partir da declaração da parte beneficiária e de outros elementos dos autos, mantém-se a sentença que revogou o benefício de justiça concedida a apelante. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.953762, 20140710001397APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 166/186) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPÓSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção relativa de veracidade para fins de concessão da gratuidade de justiça, podendo ser afastada mediante prova em contrário. 2. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." 3. Comprovado nos autos que a situação financeira da requerente se amolda à condição de efetiva necessidade, sendo razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, o deferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça é medida que se impõe. 4. O fato de a parte vir patrocinada pela Defensoria Pública já atesta, salvo prova contrária, que não é a hipótese dos autos, a sua condição de hipossuficiência, o que a isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.953116, 20160020111423AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 372/406) No caso em apreço, a apelante Fabiana Rodrigues da Cunha não juntou aos autos provas de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência. Essa omissão deliberada obsta o deferimento da assistência judiciária. O apelante Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo juntou apenas a Carteira de Trabalho e Previdência (ID 17058125), que contém somente um registro de emprego de 2005. Não demonstrou, portanto, sua condição financeira atual. Acrescente-se que, não obstante a declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais, consoante já explicitado, essa deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço. Nesse contexto, ausente a efetiva demonstração da condição econômica dos apelantes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo, não se pode infirmar o comprometimento de sua subsistência diante do pagamento de eventuais despesas processuais. Logo, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido aos apelantes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo. Quanto ao apelo de Fabiana Nascimento Romão Campos, verifica-se que o único pedido recursal é a concessão da gratuidade de justiça (ID. 16415724). Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade ativa de Fabiana Nascimento Romão Campos e que não houve interposição de recurso dessa parte da sentença, já tendo se esgotado o prazo recursal, a matéria sobre a ilegitimidade ativa transitou em julgado. Por outro lado, em que pese a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, os efeitos do benefício não retroagem aos atos já praticados, especialmente no caso dos autos em que o pedido de gratuidade de justiça não foi feito na primeira instância. Dessa forma, ainda que Fabiana Nascimento Romão Campos tivesse comprovado a hipossuficiência nesta instância recursal, o deferimento do benefício não alcançarias as verbas sucumbenciais da origem, como pretende a apelante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 3. A concessão da gratuidade de justiça opera efeitos para o futuro, não retroagindo para alcançar despesas processuais anteriormente fixadas. Precedente do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1254206, 07182577820198070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TESE FIXADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Constituição Federal, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente. 2. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência da apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse somente foi requerida nesta instância recursal. [...] (Acórdão 1252917, 07087904220198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. DESEMPREGO. PROFISSÃO DE MÚSICO. RESTRIÇÕES. COVID-19. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela alimentada contra decisão que, em ação de revisão de alimentos ajuizada em seu desfavor pelo alimentante, deferiu tutela de urgência para reduzir o quantum da obrigação. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. [...] (Acórdão 1248480, 07272503420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, deve ser aplicado o teor do artigo 932, III, do CPC, que autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sob esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça dos apelantes Fabiana Rodrigues da Cunha e Heibly Baltazar Prado Fonseca Melo e, com fulcro no art. 101, § 1o e § 2o, do CPC/2015, determino aos recorrentes o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. NÃO CONHEÇO da apelação de Fabiana Nascimento Romão Campos, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora